Tribunal: TJDFT
Processo: 0702774-54.2023.8.07.0011
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PEDIDO. CONTRARRAZÕES. AÇÃO DE CONHECIMENTO. NOTA PROMISSÓRIA. EMBARGOS. EXECUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. SUCEDÂNEO. IMPOSSIBILIDADE.
1. As contrarrazões não são a via adequada para se formular pedido de modificação da sentença.
2. Não é cabível romper a lógica do processo de execução substituindo a defesa do devedor (embargos) por processo de conhecimento, principalmente quando a matéria suscitada já foi apreciada.
3. Recurso conhecido e não provido.